Tribunal: TCU
Processo: 008.233/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra ex-prefeita, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Dinheiro Direto na Escola  PDDE e suas variantes, nos exercícios de 2014 e 2015 e Programa Nacional de Alimentação Escolar  PNAE, no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra a Sra. Joseneide Cunha de Medeiros, ex-Prefeita do município de Galinhos/RN (gestão: 2013-2016), em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE e suas variantes, nos exercícios de 2014 e 2015, e do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Joseneide Cunha de Medeiros, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor histórico R$ 13/05/2014 258,49 23/05/2014 8.094,23 05/02/2015 8.352,72 09/11/2015 17.720,00 18/09/2014 1.057,00 30/04/2014 8.300,00 06/03/2015 16.300,00 10/3/2015 4.048,00 13/4/2015 4.048,00 18/5/2015 4.048,00 9/6/2015 4.048,00 6/7/2015 2.280,00 7/7/2015 1.768,00 6/8/2015 288,00 7/8/2015 3.760,00 3/9/2015 3.240,00 5/10/2015 4.856,00 6/11/2015 4.048,00 9.2. aplicar à Sra. Joseneide Cunha de Medeiros a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 retro em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, com fulcro no § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU.